Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DA DEFESA. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima quando da prisão dos réus, logo após a ocorrência dos fatos, somado à apreensão do objeto do crime na posse dos apelantes, comprovam a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, afastando-se, assim, o pleito absolutório.
2. Correta a avaliação negativa da conduta social do primeiro recorrente pelo fato de ter cometido o crime enquanto cumpria pena por outro crime doloso.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e a avaliação negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, mas reduzir o quantum de exasperação para a fração de 1/6 (um sexto) na pena-base, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado; Recurso do segundo apelante conhecido e não provido para manter a condenação nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo.